Tribunal: TJDFT
Processo: 0704115-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704115-17.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AGRAVADO: OSMAR PEREIRA DOS SANTOS DECISÃO 1. O devedor agrava da decisão da Vara de Ações Previdenciárias (Proc. 0720854-25.2021.8.07.0015 – id 185449215) que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença. Alega, em suma, excesso de execução, equivalente a R$ 129,45, salientando que os seus cálculos foram realizados com exata correlação com os parâmetros do título executivo. Afirma a necessidade remessa dos autos à Contadoria para verificar se os cálculos estão de acordo com o título. Aponta perigo de dano na possibilidade de imediata produção dos efeitos da decisão recorrida. Requer o efeito suspensivo, até o julgamento do AGI. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada (id 185449215 – autos principais): “(...). O INSS foi devidamente intimado sobre o parecer e planilha de cálculos da contadoria judicial, não tendo se insurgido no prazo concedido para manifestação, de modo que os cálculos foram homologados. Intimado na forma do art. 535 do C.P.C., sobreveio manifestação da autarquia ré no qual reitera os cálculos por ela anteriormente apresentados, alegando que guardam exata relação aos parâmetros do título executivo. Ou seja, trata-se de petição genérica, na qual não se impugna especificamente quaisquer dos elementos dos cálculos elaborados pela contadoria judicial e homologados em decisão retro. Ainda assim, conforme parecer da contadoria de ID 177814896, verifica-se que os valores anteriormente apresentados pelo INSS se encontram incorretos em razão do período de cálculo, não estendendo até a regularização do benefício em 30/11/2022; quanto à correção monetária, que deve ser pela SELIC a partir de 09/12/2021; bem como não foram incluídos os valores devidos a título de honorários advocatícios de sucumbência. Isto posto, rejeito a impugnação do INSS de ID 185361198. (...).” 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator